Tribunal: TJMT
Processo: 1018476-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1018476-91.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Impetrante: Mariana Almeida Borges
Paciente: Everton Menezes Ormond
Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de Everton Menezes Ormond, ante a possibilidade de ser submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo do processo que apura suposto descumprimento de medida protetiva.
Relata a impetrante que o paciente foi intimado em 21.05.2020 acerca da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a qual determinou medidas protetivas de urgência contra o paciente, dentre elas, que o beneficiário se mantenha a 500 (quinhentos) metros de distância dos locais e ciclo pessoal da ofendida.
Alega que o paciente aceitou os termos fixados na decisão, tendo cumprindo-a integralmente. Em acréscimo, afirma ter sido ele impedido de visitar sua filha e, diante disso, ingressou com Ação de Alienação Parental (Processo n. 1030756-68.2020.8.11.0041), tendo sido concedido o direito de visita por meio de decisão proferida no dia 11.07.2020, em regime de plantão e para cumprimento imediato.
Todavia, expõe que ao fazer jus ao direito concedido teve, em seu desfavor, boletim de ocorrência confeccionado por sua ex-mulher com a alegação de que o paciente descumpriu as medidas protetivas concedidas anteriormente, tendo o juízo a quo proferido decisão em 27.08.2020 com vista ao Ministério Público para que sejam adotadas providências sobre o suposto descumprimento.
Com essa decisão, a impetrante afirma que o beneficiário “corre o risco de ter sua liberdade constrangida ilegalmente, uma vez que não houve descumprimento da medida protetiva, o mesmo se encontrava na posse de decisão judicial que lhe concedia direito de visita a filha, condição essa que a genitora estipulou erroneamente, pois tinha intuito de afastar o genitor de sua prole” (sic).
Assim, pugna pela concessão da ordem, inclusive liminarmente, para se reconhecer a atipicidade da conduta, procedendo-se ao “trancamento do boletim de ocorrência” (sic) feito pela suposta vítima, bem como a fim de que seja expedido salvo-conduto em seu favor. Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
Em relação à atipicidade da conduta, bem como ao “trancamento do boletim de ocorrência” (sic) feito pela suposta vítima, que hão de ser tidos como pedido de trancamento das investigações, consigno não ser esse writ remédio hábil a combater tal pretensão.
A uma, pelo fato de o suposto ato coator ter sido praticado pelo Delegado de Polícia, sendo assim incompetente este Tribunal. A duas, porque a estreita temática do habeas corpus inviabiliza o revolvimento do conjunto fático-probatório. Portanto, afasto essa pretensão e a dou por extinta sem exame de mérito.
No que toca ao salvo-conduto, para fins de concessão da ordem em sede de habeas preventivo, há de ser demonstrada ameaça efetiva e concreta de que o beneficiário sofre risco de ter sua liberdade melindrada.
Por reputar imprescindível a juntada de todos os documentos necessários a apreciação do pedido liminar, impõe-se a postergação da decisão, a fim de se requisitar informações ao juízo indicado como coator.
Diante disso, requisitem-se informações à autoridade impetrada, que deverá prestá-las no prazo de 48h (quarenta e oito horas), encaminhando-se, por imperativo, cópia integral das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
Com os informes, retornem os autos conclusos para decisão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada